Tribunal: TJMT
Processo: 1033385-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1033385-02.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIANE ELENA GONÇALVES PASQUINI
AGRAVADA: OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033385-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI - CPF: 032.766.908-02 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1033385-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIANE ELENA GONÇALVES PASQUINI

AGRAVADA:

OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELIANE ELENA GONÇALVES PASQUINI
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id 254956152), que manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

Em suas razões recursais, a agravante alega omissão na decisão que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, pois deixou de apreciar argumento relevante e devidamente apresentado quanto à possibilidade de utilização dos valores já depositados em juízo para o pagamento das custas processuais.

Aduz que
“tal omissão configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois se trata de elemento capaz de alterar o desfecho da questão analisada, assegurando o acesso à justiça em conformidade com o artigo 5, XXXV, da CF”
(sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo o benefício da gratuidade da justiça (Id. 256304696).

A agravada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte agravante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 257115690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3o) não obsta à faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2o).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo Magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1o do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 845404/SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que a agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Tanto é assim que, conforme bem consignado na decisão agravada pelo togado singular, a recorrente possui patrimônio considerável, conforme se observa do IRPF juntado no Id. 254092687.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela parte agravante
não demonstram a situação de miserabilidade que porventura vivencia, ressaltando, no ponto,
os valores discutidos na ação.

Dito de outro modo, sem embargo da dificuldade financeira enfrentada pelo agravante, esta, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Os fundamentos da recorrente não se mostram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– INTIMAÇÃO – INÉRCIA – DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da gratuidade de justiça, após intimação para comprovação da hipossuficiência e inércia da parte, configura deserção do recurso de agravo de instrumento.

A ausência de novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado impede a reforma da decisão agravada
.”
(N.U 1003319-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO DE ORIGEM QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO AO JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA COMARCA DIANTE DA PREVENÇÃO –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento do pleito em sede recursal é medida que se impõe
.”
(N.U 1012709-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Por fim, deve ser registrado que o agravo de instrumento constitui-se de um recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, o que efetivamente foi realizado no caso concreto, inclusivo no que se refere à possibilitar que a parte promova com o recolhimento das custas de forma parcelada, circunstância essa que pode ser determinada mesmo de ofício – como ocorreu na hipótese, porquanto há expressa previsão legal neste sentido (art. 98, §6o, CPC).

Circunstância totalmente diversa diz respeito à utilização do valor depositado em juízo para fins de quitação das custas iniciais, sobretudo considerando que tal pleito não foi analisado pelo juízo singular na decisão agravada, de modo que incabível sua análise por esta instância revisora, sob pena de ocorrer a malfada supressão de instância.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

No mais, conforme já consignado na decisão retro, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de encaminhamento setor competente para a devida anotação.

Consigo ao final que a reiteração das teses aqui afastadas acarretará na aplicação de ofício das multas do art. 1.026, §2o e art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025